Tribunal: TJES
Processo: 5004319-45.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LAPORTI
RECORRIDO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONTRATANTE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais c/c rescisão contratual e pedido liminar, ajuizada com o fim de reconhecer a inexistência de relação contratual, cessar descontos em benefício previdenciário e condenar a parte ré ao pagamento de indenizações. A sentença rescindiu o contrato, mas indeferiu as indenizações sob o fundamento de que a parte autora anuiu com os descontos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do contrato supostamente celebrado entre as partes, em especial a autenticidade da assinatura nele constante, a legalidade dos descontos realizados e a responsabilidade da ré por eventual falha na contratação e informação ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Verificada a semelhança entre a assinatura constante no contrato e aquela nos documentos pessoais da parte autora, restou evidenciada a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia. Diante da complexidade probatória, revela-se incompetente o Juizado Especial, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal, por se tratar de hipótese que reclama prova técnica especializada, inviável no rito simplificado da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. A semelhança entre assinaturas em contrato contestado e documentos da parte requer a produção de prova pericial especializada para aferição de sua autenticidade. 2. A necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda nos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Hipótese que atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a extinção do feito sem resolução de mérito."

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 51, II; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004319-45.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LAPORTI

RECORRIDO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONTRATANTE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais c/c rescisão contratual e pedido liminar, ajuizada com o fim de reconhecer a inexistência de relação contratual, cessar descontos em benefício previdenciário e condenar a parte ré ao pagamento de indenizações. A sentença rescindiu o contrato, mas indeferiu as indenizações sob o fundamento de que a parte autora anuiu com os descontos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do contrato supostamente celebrado entre as partes, em especial a autenticidade da assinatura nele constante, a legalidade dos descontos realizados e a responsabilidade da ré por eventual falha na contratação e informação ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Verificada a semelhança entre a assinatura constante no contrato e aquela nos documentos pessoais da parte autora, restou evidenciada a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia. Diante da complexidade probatória, revela-se incompetente o Juizado Especial, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal, por se tratar de hipótese que reclama prova técnica especializada, inviável no rito simplificado da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. A semelhança entre assinaturas em contrato contestado e documentos da parte requer a produção de prova pericial especializada para aferição de sua autenticidade. 2. A necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda nos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Hipótese que atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a extinção do feito sem resolução de mérito."

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 51, II; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c rescisão contratual e pedido liminar, ajuizada em face da instituição demandada, por meio da qual se pleiteava o reconhecimento da inexistência de relação contratual, a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a rescisão do suposto contrato firmado entre as partes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando a rescisão contratual entre as partes, mas indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que a parte autora teria anuído expressamente com os descontos, conforme documentação apresentada pela ré, destacando-se a semelhança das assinaturas constantes na ficha associativa, no RG e em outros documentos dos autos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a invalidez do suposto contrato, a ausência de provas idôneas quanto à sua anuência, a inobservância das normas do INSS sobre descontos em benefício previdenciário, e a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma da sentença para o fim de reconhecer a inexistência da contratação e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a contratação foi regular e que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a anuência da parte autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrido, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à da recorrente. Nesse aspecto, verifico que a assinatura da ficha associativa da parte contratante (Id n° 12154956) se assemelha à assinatura que consta no Documento de Identificação da parte (Id. n° 12154931) e na Procuração (Id. n° 12154929), não sendo possível averiguar se a assinatura se trata de falsificação ou se pertence à parte autora.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para, de ofício,
reformar a r. sentença e reconhecer a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo como desnecessária a realização de perícia no caso concreto, seja grafotécnica, seja por profissional especialista em tecnologia da informação, posto que a mesma é nitidamente montada no documento de ID 12154956,
considerando a qualidade de como fora produzida
.

Aparentemente, o documento de fls. 02 do ID 12154956 se trata de uma foto que supostamente teria sido assinada pela autora, considerando as imprecisões dos elementos gráficos, mas facilmente se percebe que a assinatura em tinta não aparece ressaltada no documento, mas se mescla ao mesmo, razão pela qual considero a referida falsificação como grosseira.

Chama a atenção, ainda, que a Associação ré se localiza no Estado do Rio de Janeiro,
não constando do termo qualquer informação acerca dos benefícios prestados pela Associação, justificando, ao menos, o fato de uma pessoa que resida em Colatina queira se associar a mesma.

Portanto, no caso, crível a alegação autoral de que não autorizara qualquer desconto da recorrida em seus proventos previdenciários. Dessa forma, deve a requerida devolver os valores descontados indevidamente, em dobro, acrescidos da SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar de cada desconto.

Como se trata de verba de subsistência, o dano moral no caso ocorre na forma in re ipsa, posto que qualquer desconto indevido na referida verba de natureza alimentar impõe dificuldades para a sobrevivência do ser humano.

Quanto a quantificação do dano moral no caso, entendo que a quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) se revela como suficiente para a reparação do abalo moral suportado, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, que deve ser corrigido pela SELIC a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a inexistência do termo associativo questionado nos autos e condenando a requerida a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, em dobro, corrigidos pela SELIC a contar de cada desconto indevido, bem como a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), corrigidos pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.